Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-55.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000168-55.2020.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Elio Souza Silva e Joceleida de Souza Amorim EPP contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declarou o antecipado perdimento do produto florestal descrito nos autos de origem, que se encontra apreendido e depositado na Delegacia de Policia Civil.
Sustentam os impetrantes que, de posse do resultado da perícia realizada de forma equivocada e por órgão incompetente, foi pleiteada a reconsideração da decisão que declarou o perdimento antecipado da madeira, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo a quo.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
Aduzem os impetrantes que, em 12/12/2019, tiveram o caminhão e a carga de madeira serrada apreendidos indevidamente pela guarnição ambiental de Barra do Bugres, que fundamentou a apreensão pelo descumprimento do disposto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.
Asseveram que, o caminhão que transportava a carga de madeira serrada não era o mesmo que constava na nota fiscal, pois, na nota fiscal indicava como veículo condutor da madeira o de placas GTR 1824 e não o veículo de placas KAF 8423, razão pela qual estaria em desacordo com a documentação apresentada válida para o transporte.
Afirmam que, na ocasião, a referida guarnição Ambiental achou por bem, fazer a cubagem da carga, sendo aferidas as metragens da carga, qual seja, 8 metros de comprimento x 2.45 metros de largura x 1.91 metros de altura, concluindo, portanto, que a carga tinha um excesso de 1.419 metros cúbicos de madeira.
Informam que o Delegado de Polícia determinou a realização de exame pericial para especificar o volume da madeira, no entanto, sem o resultado da referida perícia, a autoridade coatora determinou o perdimento antecipado da madeira.
Argumentam que a decisão atacada é ilegal, posto que, existindo divergência com relação às medidas, não se admite autuação por amostragem ou por presunção, além de que houve erro de digitação (erro material) na indicação da placa do veículo, porquanto ambos os veículos pertencem ao mesmo grupo econômico familiar.
Narram que o Juízo a quo deferiu a liberação do veículo, entretanto, determinou o perdimento antecipado da madeira.
Ao final, requer a concessão da liminar para declarar a nulidade do auto de infração e apreensão, com a consequente liberação da madeira.
Alternativamente, pugna pela suspensão da decisão proferida pelo Juiz a quo que declarou o perdimento antecipado da madeira, determinando a realização de nova perícia pelo órgão competente.
Pois bem. A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, inciso III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
No caso dos autos, vê-se que as impetrantes enfrentaram a apreensão de madeira serrada, em razão da constatação de divergência volumétrica entre a madeira efetivamente transportada e aquela constante na nota fiscal apresentada, bem como divergência na indicação da placa do veículo de transporte da carga.
O artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, preleciona:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (grifei)
Ainda, o artigo 47, do Decreto no 6.514/2008, dispõe:
Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que devera acompanhar o produto até final beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.
§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.
§ 2o Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito a quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.
§ 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.
§ 4o Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie. (Destaquei)
Em mesmo sentido, prevê o artigo 25 e seu § 3o, da Lei no 9.605/1998, in verbis:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. (grifei)
Ainda, dispõe o artigo 107, inc. III e § 4o, do Decreto no 6.514/2008:
Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:
(...)
III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.
(...)
§ 4o Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente atuante no documento de apreensão. (grifei)
Compulsando os autos, constata-se que tanto na cubagem da carga efetuada pelos policiais, como na perícia realizada pela POLITEC, a volumetria encontrada foi maior que a declarada.
Ainda, vê-se que na decisão que declarou o perdimento antecipado do produto florestal foi determinada a avaliação da madeira, razão pela qual não há se falar em irreversibilidade do decisum.
Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar pode ser reapreciado após a apresentação das informações pelo Juízo a quo, se for o caso.
Diante do breve exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto